Tribunal: TJDFT
Processo: 0745165-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL. OITIVA DE TESTEMUNHA PARA SUBSIDIAR EVENTUAL REVISÃO CRIMINAL. SOBRESTAMENTO DO FEITO. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DESIGNAÇÃO DA AUDIÊNCIA. MEDIDA NÃO URGENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.
1. A ação de justificação, assim como a revisão criminal, não tem o condão de obstar o cumprimento da pena, porquanto oriundo de sentença condenatória transitada em julgado, fundamentada em provas inequívocas de autoria e materialidade do crime, com respeito ao princípio do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.
2. O sobrestamento de ação de justificação judicial destinada à coleta de prova para ulterior ajuizamento de revisão criminal, em razão de conflito negativo de competência pendente de julgamento, não caracteriza constrangimento ilegal.
3. A realização de audiência de justificação criminal não consiste em medida urgente a ser conduzida pelo juízo suscitante, mostrando-se razoável e proporcional que se aguarde a definição do juízo competente para o processamento e julgamento da referida medida.
4. Habeas Corpus admitido. Ordem denegada.